Tribunal: TJSP
Processo: 1022267-72.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – COMPETÊNCIA RECURSAL – Empresa Municipal de Habitação de Santo André S/A – EMHAP – Pretensão de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse - Descumprimento de clausulas contratuais - Relação jurídica de índole privada, sem qualquer interesse público – Competência da Seção de Direito Privado desta Corte – Declinação de competência – Precedentes desta Eg. Câmara e

Ementa:
APELAÇÃO – COMPETÊNCIA RECURSAL – Empresa Municipal de Habitação de Santo André S/A – EMHAP – Pretensão de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse - Descumprimento de clausulas contratuais - Relação jurídica de índole privada, sem qualquer interesse público – Competência da Seção de Direito Privado desta Corte – Declinação de competência – Precedentes desta Eg. Câmara e Corte – Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição a uma das C. 1a a 10a Câmaras de Direito Privado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022267-72.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes
MARCO ANTONIO MARQUES e CRISTIANA MARIA DA SILVA MARQUES,
é apelado EMPRESA MUN. DE HABITAÇÃO POPULAR SANTO ANDRÉ SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, determinando-se a redistribuição dos autos à uma das
C. 1a a 10a Câmaras da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, v.
u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO
LUIZ PALU.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022267-72.2019.8.26.0554 -Voto no 30290-JV
2
VOTO No 30290 - JV
APELAÇÃO CÍVEL No 1022267-72.2019.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRE
APELANTES: MARCO ANTONIO MARQUES E OUTRA
APELADA: EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
POPULAR DE SANTO ANDRÉ S/A
APELAÇÃO COMPETÊNCIA RECURSAL Empresa
Municipal de Habitação de Santo André S/A EMHAP
Pretensão
de

rescisão
contratual
cumulada
com
reintegração de posse - Descumprimento de clausulas
contratuais - Relação jurídica de índole privada, sem
qualquer interesse público
Competência da Seção de
Direito Privado desta Corte Declinação de competência
Precedentes desta Eg. Câmara e Corte
Recurso não
conhecido, com determinação de redistribuição a uma das
C. 1a a 10a Câmaras de Direito Privado.
Trata-se de ação de rescisão de contrato cumulada
com reintegração de posse ajuizada pela EMPRESA MUNICIPAL DE
HABITAÇÃO POPULAR DE SANTO ANDRÉ em face de AMANDA
VIEIRA DA SILVA e CLECIANO PONCIANO DA SILVA, alegando, em
apertada síntese, que firmou com os requeridos, em 19/11/15, o
Termo de Ocupação com Opção de Compra, por meio do qual
adquiriram direito à posse do apto T3, Bloco 05, do Conjunto
Habitacional Procópio Ferreira, Município de Santo André. Contudo,
ocorreu irregularmente o repasse para terceiros não se enquadrando
nos requisitos estipulados e na data limite de celebração do contrato.
Assim, postula a resolução do termo de ocupação com opção de
compra e, consequentemente, reintegração na posse do imóvel.
Às fls. 163/177, MARCO ANTONIO MARQUES e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022267-72.2019.8.26.0554 -Voto no 30290-JV
3
CRISTIANA MARIA DA SILVA MARQUES requereram a intervenção
nos autos como assistentes litisconsorciais, que foi deferida pela r.
decisão de fls. 227/228.
A r. sentença de fls. 234/238, cujo relatório adoto,
julgou procedente a ação para declarar a resolução do contrato
firmado entre as partes (fls. 67/76), bem como determinar a
reintegração da autora na posse do imóvel descrito na inicial, no prazo
de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, sob pena de ser
expedição de mandado para desocupação forçada do bem, inclusive
utilizando força policial. Em razão da sucumbência, condenou os
requeridos ao pagamento de custas e despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Inconformados, apelam os requeridos, às fls.
242/255, postulando, inicialmente a atribuição de efeito suspensivo à
apelação. No mérito, requerem a reforma do julgado.
Recurso processado e contrariado (fls. 258/267).
É o relatório.
Verifica-se que o cerne da questão se refere ao
descumprimento de cláusulas contratuais, diante do repasse do imóvel
sem a autorização da autora, o que configura infração contratual.
Assim, a matéria sub judice que tramitou perante
a 1a Vara Cível da Comarca de Santo André, vale frisar envolve
relação jurídica de natureza eminentemente privada (descumprimento
de cláusula de contrato de compra e venda de imóvel financiado), sem
qualquer interesse público envolvido; sendo certo, ademais, que a
EMHAP, como é cediço, ostenta a natureza jurídica de sociedade de
economia mista (fl.15), tratando-se, portanto, de pessoa jurídica de
direito privado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022267-72.2019.8.26.0554 -Voto no 30290-JV
4
Observa-se,
destarte,
que
o
recurso
é
incognoscível por esta C. 9a Câmara de Direito Público, consoante os
termos do art. 5o, I.25 da Resolução no 523/2013 do Órgão Especial
deste E. Tribunal de Justiça (com a redação dada pela Resolução no
813/2019):
“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por
19 (dezenove) Grupos, numerados ordinalmente,
cada um deles integrado por 2 (duas) Câmaras, em
ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e oito)
Câmaras, também numeradas ordinalmente, e
subdividida
em
3
(três)
Subseções,
assim
distribuídas:
I Primeira Subseção, composta pelas 1a a 10a
Câmaras, com competência preferencial para o
julgamento das seguintes matérias: [...]
I.25
Ações relativas a compra e venda e
adjudicação compulsória, que tenham por objeto
coisa imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas ao
estatuto das licitações e contratos administrativos.”
Cumpre ressalvar que o C. Órgão Especial desta
Corte possui entendimento consolidado no sentido de que a fixação da
competência recursal se define pela lide descrita na petição inicial
quanto ao fundamento jurídico e o objetivo principal das partes,
conforme o disposto no artigo 100 do Regimento Interno deste Egr.
Tribunal:
“A competência dos diversos órgãos do Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022267-72.2019.8.26.0554 -Voto no 30290-JV
5
firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que
haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha
arguido fatos ou circunstâncias que possam
modificá-la”.
No mesmo sentido, vale citar julgados desta C.
Câmara e Corte envolvendo a Empresa Municipal de Habitação
Popular de Santo André S/ - EMHAP:
Apelação - Ação de rescisão contratual cumulada
com reintegração de posse - Bem pertencente a
pessoa jurídica de direito privado -Ausência de
afetação à prestação de serviço público -
Competência da Colenda Segunda Subseção de
Direito Privado - Aplicação do art. 5o, inciso II.7, da
Resolução no 623/2013 desta Corte - Competência
recursal que se fixa em razão da matéria

Precedentes - Recurso não conhecido, com
determinação de remessa à Seção competente.”.
(Apelação no 1027187-26.2018.8.26.0554, Des.
Moreira de Carvalho, j. 10.06.20).
APELAÇÃO - Empresa Municipal de Habitação
Popular de Santo André S/A (EMHAP) - Imóvel
integrante de programa habitacional popular - Ação
de rescisão de contrato por descumprimento de
cláusulas contratuais c.c. reintegração de posse,
ajuizada contra particulares - Cessão do objeto do
contrato sem prévia e expressa anuência da autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022267-72.2019.8.26.0554 -Voto no 30290-JV
6
- Sentença de procedência da demanda -
Competência de uma das 1a a 10a Câmaras da
Seção de Direito Privado - RECURSO NÃO
CONHECIDO,
COM
DETERMINAÇÃO
DE
REDISTRIBUIÇÃO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1016991-31.2017.8.26.0554; Relator (a): Vicente
de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara
de Direito Público; Foro de Santo André - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 04/04/2019;
Data de Registro: 04/04/2019).
Apelação. Pedido de rescisão contratual cumulado
com reintegração de posse. Compromisso de
compra e venda. Empresa Municipal de Habitação
Popular de Santo André S.A.. Inadimplência de
parcelas e ocupação do imóvel. Relação jurídica
contratual. Resolução n.o 623/2013, do Órgão
Especial. Competência da Seção de Direito Privado-
I. Recurso não conhecido, com determinação de
remessa à Seção competente (Apelação no:
1018209-60.2018.8.26.0554, Des. Paola Lorena, j.
03.06.20)
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
COM
REINTEGRAÇÃO NA POSSE IMPROCEDÊNCIA
INCONFORMISMO
LOCAÇÃO DO IMÓVEL
COMPROMISSADO À TERCEIRO
INFRAÇÃO
CONTRATUAL A ENSEJAR A RESOLUÇÃO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022267-72.2019.8.26.0554 -Voto no 30290-JV
7
AVENÇA
INOCORRÊNCIA
MANDADO DE
CONSTATAÇÃO CUMPRIDO POSITIVAMENTE
DANDO CONTA DE QUE A MUTUÁRIA RESIDE
NO IMÓVEL CITAÇÃO RECEBIDA NO MESMO
LOCAL

INADIMPLEMENTO
NÃO
CONFIGURADO
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
BEM ESTABELECIDO
IMPOSSIBILIDADE DE
INVERSÃO,
POIS
A
CONDENAÇÃO
NAS
VERBAS DA SUCUMBÊNCIA DECORRE DO
FATO OBJETIVO DA DERROTA NO PROCESSO
SENTENÇA MANTIDA APELO DESPROVIDO.
(Apelação Cível 1024450-84.2017.8.26.0554, Des.
Hertha Helena de Oliveira, j. 17.06.20, 2a Câmara
de Direito Privado).
Ante o exposto, não se conhece do recurso,
determinando-se a redistribuição dos autos à uma das C. 1a a 10a
Câmaras da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator